Tribunal: TJPA
Processo: 0007301-55.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007301-55.2016.8.14.0136

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: E. M GONCALVES EIRELI - EPP, EDIZIA MACEDO, JAMILLE FREITAS MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0007301-55.2016.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJAS - PA - 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(AS): ALLAN RODRIGUES FERREIRA – OAB/MA 7248

OSMARINO JOSÉ DE MELO – OAB/TO 779-B e PA 15101

APELADO(S): E. M. GONÇALVES EIRELI – EPP (CARAJÁS CONCRETO)

EDIZIA MACEDO GONÇALVES

JAMILLE FREITAS MESQUITA

ADVOGADO(AS): NÃO CONSTITUÍDOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA SOB PENA DE EXTINÇÃO – INOCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO INSTITUÍDO NO ARTIGO 485, §1º, DO CPC/15 – ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Nos termos do artigo 485, §1º, do CPC/2015, para extinção do feito por abandono de causa pela parte autora é indispensável a sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito no prazo de 05 dias e sob pena de extinção.

II - Não tendo havido intimação pessoal da parte requerente nos termos do §1º do supracitado dispositivo legal, não restou configurado o abandono de causa, devendo, portanto, ser cassada a sentença que extinguiu o feito sob tal fundamento.

III – Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........(.........) dia do mês de .......... de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Des(a) MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007301-55.2016.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJAS - PA - 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(AS): ALLAN RODRIGUES FERREIRA – OAB/MA 7248

OSMARINO JOSÉ DE MELO – OAB/TO 779-B e PA 15101

APELADO(S): E. M. GONÇALVES EIRELI – EPP (CARAJÁS CONCRETO)

EDIZIA MACEDO GONÇALVES

JAMILLE FREITAS MESQUITA

ADVOGADO(AS): NÃO CONSTITUÍDOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposta pelo BANCO BRADESCO S/A, ora apelante, irresignado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás – PA que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO, ajuizada em desfavor dos requeridos

E. M. GONÇALVES EIRELI – EPP (CARAJÁS CONCRETO), EDIZIA MACEDO GONÇALVES e JAMILLE FREITAS MESQUITA, ora apelados, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC de 2015.

Peça inicial de ID 3787713 (fls. 03/05), na qual o apelante alega que por força do contrato de alienação fiduciária, firmado entre as partes, tornou-se credor dos Apelados da importância de R$ 33.374,37 (trinta e três mil trezentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos). Aduz que no exercício constitucional do seu direito de ação, ingressou com a execução de título extrajudicial, haja vista que restava mais que configurada a relação obrigacional das partes e a mora dos apelados. Alega ter constituído a ação com documentação necessária.

Juntou documentos de ID 3787713 (fls. 06/23)

Decisão interlocutória de ID 3787714 (fl. 01), em que foi determinado a citação dos apelados dentre outras medidas.

Petição do apelante de ID 3788016 (fls. 01/04), que devido a não citação dos apelados, informa novos endereços daqueles, requerendo citação por AR. Rogou, outrossim, arresto via BACENJUD e pesquisa no RENAJUD de possíveis veículos em nome destes.

Petição do apelante de ID 3788017 (fls. 01/04), em que reitera o pedido de ID 3788016 (fls. 01/04).

Decisão interlocutória de ID 3788017 (fl. 06), que em deferimento ao pedido de ID 3788017 (fls. 01/04), foi ordenado a citação dos apelados por caixa postal.

Petição do apelante de ID 3788017 (fl. 32), requerendo a citação das apeladas JAMILLE e EDIZIA por via postal com aviso de recebimento (AR), em novos endereços.

Despacho de ID 3788017 (fl. 41), em que foi ordenado a citação das apeladas JAMILLE e EDIZIA, no endereço fornecido pelo apelante em ID 3788017 (fl. 32).

Petição do apelante de ID 3788017 (fl. 52) e de ID 3788018 (fl. 01), em que informa as diversas tentativas infrutíferas de encontrar os apelados, e por tal motivo, requereu expedição de ofício à Receita Federal e consulta aos sistemas INFOJUD, SIEL e BACEN, com o intuito de obter os endereços dos executados para futura, citação por meio dos Correios.

Decisão interlocutória de ID 3788018 (fl. 03), que deferiu o pleito de ID 3788017 (fl. 52) e de ID 3788018 (fl. 01), determinando a pesquisa atualizado dos endereços via BACENJUD e RENAJUD, dos executados/apelados.

Petição do apelante de ID 3788018 (fl. 12), na qual solicitada vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias, para adotar medidas legais cabíveis.

Despacho de ID 3788018 (fl. 20), em que o Juízo Primevo ordenou a SUSPENSÃO da AÇÃO EXECUTÓRIA pelo prazo de 05 (cinco) dias, alertando o exequente/apelante que a inércia resultaria em extinção do feito sem resolução do mérito.

Certidão de ID 3788018 (fl. 22), em que a Secretaria do Juízo de Origem informa que o prazo concedido em ID 3788018 (fl. 12), esgotou-se sem que a parte apelante praticasse
algum ato no processo, bem como não houve petições pendentes de juntada.

Sentença de ID 3788019 (fls. 01/02), extinguindo a lide nos seguintes termos:
“Assim, EXTINGO A PRESENTE DEMANDA, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do NCPC. Calcule a ULA - (Unidade Local de Arrecadação), eventuais custas finais, devendo, em caso positivo, a parte autora ser intimada para promover o pagamento das custas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Em seguida, diante de eventual inadimplemento, certifique-se e Expeça-se ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará comunicando o débito para que providencie a inscrição em dívida ativa, conforme ofício circular da presidência 009/2016. Publique-se, registre-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa no sistema. Canaã dos Carajá/PA, 27 de novembro de 2019. LEANDRO VOCENZO SILVA CONSENTINO. Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás.”

Apelação de ID 3788020 (fls. 01/09), interposta pelo apelante, em que requer que este seja conhecido e provido, para anular a sentença monocrática de ID 3788019 (fls. 01/02), por “
error in procedendo”
devido a não observância do §1º, do artigo 485 do CPC/15, com retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, porquanto não regularizada a relação processual.

Decisão interlocutória de ID 3788020 (fl. 18), determinando o envio dos autos ao E. Tribunal de Justiça.

Decisão de ID 4845207 (fl. 01), em que o recurso neste Segundo Grau foi recebido em seu duplo efeito (suspensivo e devolutivo).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Faz-se necessário consignar que o julgamento do presente processo deverá se submeter às normas do Código de Processo Civil de 2015, considerando a data, 02/12/2019 (certidão ID 3788019 – fl. 02), da publicação da decisão que motivou a interposição do recurso ora analisado, em observância ao Enunciado 54 deste Egrégio Tribunal e à regra insculpida no artigo 14 da nova lei.

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de recurso de apelação
que ataca a decisão que
extinguiu, sem resolução de mérito e com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC/2015, com fundamento na inércia do autor, condenando-o, ao pagamento das custas processuais finais.

Nas razões anexadas ID
3788020 (fls. 01/09)
, sustenta o apelante que a sentença Primeva de ID
3788019 (fls. 01/02),
não poderia prevalecer, ao argumento de que a extinção por abandono dependeria da sua intimação pessoal, conforme o comando legal do §1º, do artigo 485 do CPC/15, o que não teria ocorrido no caso dos autos, requerendo ao final, a anulação do “decisum” monocrático e o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Analisando a questão, não há que se falar em extinção do feito, diante do não preenchimento dos requisitos necessários para a configuração do abandono de causa.

Observa-se do ID 3788018 (fl. 20), que foi determinada a suspensão da execução pelo período de 05 (cinco) dias e a intimação do apelante para que, após o prazo estipulado, desse prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena de extinção e, como não houve qualquer manifestação do apelante, conforme se vê da Certidão de ID
3788018 (fl. 22), o Juiz de 1º Grau julgou extinto o feito, com fundamento na inércia do parte autora, como se depreende da sentença exarada no ID (fls. 01/02).

Do exposto, verifica-se que não foram respeitados os termos do § 1º, do artigo 485 do CPC/2015, eis que não foi procedida a prévia intimação pessoal do autor que pudesse ensejar a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do referido Códex Processual ou seja, por abandono de causa.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

Quanto ao tema, preceitua claramente o artigo 485, §1º, do CPC/2015 que, para a extinção do processo por abandono de causa da parte autora, é indispensável a sua intimação prévia pessoal, com a concessão de prazo de 05 dias para a adoção das medidas necessárias para suprir a falta verificada (que na situação do inciso III, do artigo 485, do CPC/2015 corresponderia à promoção do andamento ao feito), não bastando a intimação da parte via imprensa, por meio de seu procurador.

Logo, no caso em análise, deveria ter sido realizada a
intimação pessoal do requerente
, ora apelante, para praticar ato necessário ao andamento do feito, conforme dispõe o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Ressalte-se que a questão em debate,
já foi alvo de reiteradas decisões deste E. Tribunal; Tribunais Pátrios e Tribunais Superiores, como se observa pelos exemplos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ART. 267, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARGUMENTO IMPROCEDENTE.
PARALISAÇÃO EM RAZÃO DE DESPACHO DO JUIZ DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO
. FALTA DE INTERESSE NÃO CONFIGURADA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO.

INOCORRÊNCIA
.
NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE
. (TJ-PA, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/09/2014, 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA). (grifos meus)

Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, ARTIGO 267, III, CPC. DESÍDIA.
INTIMAÇÃO PARTE. NECESSIDADE
.
Para que o processo de execução seja extinto sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que a parte foi desidiosa, é necessária a intimação pessoal do exeqüente
. Inteligência do artigo 267, parágrafo primeiro do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.019860-4/002, Relator (a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2015, publicação da sumula em 15/05/2015) (grifos meus)

Do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. 1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC,
extingue-se o processo, sem resolução de mérito
, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes.
Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas
. 2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente, ou seja,
é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo
.
A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
. 3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1463974/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014). (grifos meus)

Portanto,
o processo não deveria ser extinto
, haja vista que não ocorreu, a necessária e imprescindível,
intimação prévia da parte autora
, ora recorrente, para promover os atos processuais necessários ao andamento do feito, o que não houve na espécie, alternativa outra não resta senão
cassar a sentença hostilizada
, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

Ante todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA, ordenando por consequência, a remessa dos presentes autos à 1ª Instância para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém (PA), ..... de ...... de 2021.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/07/2021